Tribunal: TCU
Processo: 034.990/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11765/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.990/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Ana Maria do Nascimento Rego Chaves (CPF XXX.313.257-XX) ; Carla Cristina Gibson Melo (CPF XXX.783.377-XX) ; Erinete Chagas de Resende (CPF XXX.740.347-XX) ; Euza do Nascimento Bayma (CPF XXX.438.272-XX) ; Fatima Regina Dutra Faria (CPF XXX.511.617-XX) ; Idalina Manfredi Pereira da Silva (CPF XXX.022.599-XX) ; Maria Luiza dos Santos Nazareth (CPF XXX.332.217-XX) ; Melini Kerber Ramalho (CPF XXX.813.490-XX) ; Paloma Magalhaes Carneiro (CPF XXX.790.458-XX) ; Samya Gibson Melo (CPF XXX.819.667-XX) e Silvana Pereira Olandim Nonato dos Santos (CPF XXX.122.347-XX) . 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.